Tribunal: TJPA
Processo: 0009881-05.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009881-05.2017.8.14.0401

APELANTE: MARCOS VINICIUS CHAGAS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0009881-05.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
MARCOS VINICIUS CHAGAS GONCALVES

(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo simples - art. 157, caput,
do Código Penal Brasileiro –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do réu, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a prisão em flagrante do acusado em posse dos bens subtraídos da vítima, conforme depoimentos da ofendida e dos policiais responsáveis pela condução do réu, bem como por seu interrogatório em juízo, ocasião em que confessou a prática delitiva, impondo-se a manutenção da condenação –
2
) REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na sumula 231 do Colendo STJ -
3
) RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NÃO CONHECIMENTO – matéria que deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal –
4)
DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA para o mínimo legal, a fim de manter sua proporcionalidade com a pena corporal -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA

–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento, porém, de ofício, reduzir a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS VINICIUS CHAGAS GONCALVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de
roubo simples, previsto no art. 157, caput,
do Código Penal Brasileiro
, cominando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 20 (vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, determinando que a custódia seja efetivada em regime de prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico em razão da inexistência de Casa de Albergado na comarca.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima. Subsidiariamente, pleiteou a redução de sua pena
intermediária abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, e ainda, a retirada da tornozeleira eletrônica.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para retirada do monitoramento eletrônico do apelante.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que, no dia 23 de abril de 2017, por volta das 11:30h, a vítima Gabriela Ohana Rocha Freira caminhava pela Avenida Curuçá quando foi surpreendida pelo denunciado
MARCOS VINICIUS CHAGAS GONÇALVES
, o qual, colocando a mão sob a camisa, a fim de simular uso de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu pertences de valor, tendo a vítima entregado a sua bolsa que continha 01 (um) aparelho celular, tipo Samsung S5 mini, 01 (um) molho de chaves e carteira porta cédulas com documentos pessoais, dinheiro e cartões de crédito.

Após a prática delitiva, o réu empreendeu fuga do local, contudo, ao avistar uma viatura da Polícia Militar, a vítima relatou o assalto, razão pela qual a equipe policial realizou diligências que ocasionaram a prisão do acusado ainda nas imediações e de posse da
res furtiva.

Após a instrução, o réu foi condenado pelo delito de roubo simples, sendo-lhe cominada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e 20 (vinte) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, determinando que a custódia seja efetivada em regime de prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, em razão da inexistência de Casa de Albergado na comarca

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhes assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que não houve registro formal de auto de reconhecimento do réu pela vítima, mas tão somente o relato desta, em seus depoimentos na fase investigativa e em juízo, apontando o réu como a pessoa que praticou o assalto.

Contudo, ainda que inegável que não haja nos autos um auto de reconhecimento formal, lavrado na forma prevista no art. 226 do CPP, o que se constata é que
os elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente a prisão em flagrante do réu pela força policial, após a vítima tê-lo descrito aos milicianos, poucos minutos após o crime e ainda nas imediações do local, de posse dos bens subtraídos, tendo o acusado, tanto na fase investigativa como em juízo, confessado a prática delitiva.

Portanto, o que se constata é que, ainda que inexista auto de reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, o que não merece prosperar, sendo entendimento assente e consolidado na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do patamar mínimo fixado em lei. Nesse sentido é a Súmula 231 do Colendo STJ,
verbis
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Portanto, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal, incabível o deferimento de pleito de redução da pena intermediária para patamar inferior a este, devendo, contudo, ser
reduzida de ofício a pena pecuniária para o patamar mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, a fim de manter sua proporcionalidade com a sanção corporal, mantendo-se o regime aberto para cumprimento da sanção, à luz do art. 33, §2º, c, do CP, bem como o valor fixado para o dia-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim,
não pode ser conhecido
por esta instância
ad quem
o
pleito de retirada do monitoramento eletrônico
para cumprimento da prisão domiciliar, uma vez que a apreciação da matéria é
competência do Juízo da Execução Penal
, constatando-se, na hipótese, que inexiste ilegalidade patente a justificar a atuação de ofício, uma vez que o monitoramento eletrônico constitui idôneo de fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 737045 PR 2022/0114241-8, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento porém, de ofício, reduzo a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/06/2023